Tribunal: TJBA
Processo: 0000963-34.2012.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000963-34.2012.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OLISIO DO CARMO RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES E TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INOVAÇÃO ACUSATÓRIA EM PLENÁRIO E NULIDADE POR JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEITADAS. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AFASTADA. PENA BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PRIVILÉGIO DECORRENTE DA VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PROVOCAÇÃO E A INTENSIDADE DA AÇÃO DO AGENTE. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AÇÕES DISTINTAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DO ACUSADO AO CÁRCERE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Olísio do Carmo Ribeiro contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, e art. 121, §1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítimas Dyhon Leno Rocha Santos (crime consumado) e Flávio Rocha dos Santos (tentativa de homicídio privilegiado). No caso, narra a inicial acusatória (ID 95311296) que: “Consta nos autos, inquérito policial instaurado mediante portaria no intuito de apurar crime contra a vida ocorrido em 27/05/2012, por volta das 17h00min, no Bar de Antônio Alexandre, localizado à Rua Espírito Santo, tendo como vítima Dyhon Leno Rocha Santos e Flávio Rocha dos Santos. A materialidade é comprovada com os laudos de necropsia e de lesões corporais de fls. 41 e 42, respectivamente, que certificam: a morte de Dyhon Leno' Rocha Santos por Anemia aguda, devido à ferida cardíaca provocada por instrumento perfurante; e as lesões corporais causadas a Flavio “Rocha dos Santos, reconhecendo feridas de entradas de instrumento. perfurante. A autoria é atribuída ao Olísio do Carmo Ribeiro, vulgo “Ulisses”. Compulsando os autos/ percebe-se que as vítimas tiveram um desentendimento com o acusado) no Bar de Antônio Alexandra, que gerou agressões físicas recíprocas. Ocasião em que o acusado pegou a faca e esfaqueou Dyhon e, posteriormente, Flávio. Em sede de interrogatório policial (fls. 07) o réu confessou a autoria do delito.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por inovação acusatória em plenário; (ii) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri quanto ao reconhecimento do privilégio somente em relação a um dos crimes foi manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) analisar a legalidade da valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena; (iv) determinar se as frações referentes as causas de diminuição do crime tentado e do homicídio privilegiado encontram-se adequadas; (v) decidir se o réu possui o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A menção feita pelo Ministério Público, em plenário, à existência de audiência por outro crime não constante da denúncia não viola o art. 478 do CPP, cujo rol é taxativo, nem o art. 479, pois não houve leitura de documentos ou uso como argumento de autoridade. Ausente demonstração de prejuízo, não se configura nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. O veredicto do Tribunal do Júri não é manifestamente contrário à prova dos autos. A diferenciação quanto ao reconhecimento do privilégio entre as vítimas encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta contextos distintos para cada agressão, sendo legítima a soberania dos jurados, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988. 5. A valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, carece de fundamentação idônea, pois os fatos ocorreram em contexto de animosidade recíproca, sob influência de álcool, sem indicação de especial reprovabilidade ou motivo torpe. Tal circunstância deve ser afastada para ambas as condutas. 6. A redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, diante do estágio avançado da execução e da proximidade com o resultado morte, conforme o iter criminis percorrido e a orientação jurisprudencial do STJ. 7. A aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado, na fração de 1/6, mostra-se adequada diante da desproporção entre a provocação e a intensidade da reação do réu, sendo a fundamentação do juízo suficiente e conforme precedentes do STJ. 8. A modalidade de concurso adotada deve ser a do concurso material (CP, art. 69), e não formal impróprio, pois o réu praticou duas condutas autônomas e sucessivas contra vítimas distintas, afastando a unicidade de ação exigida pelo art. 70, segunda parte, do CP. 9. A prisão preventiva deve ser revogada por ausência de contemporaneidade e de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No entanto, impõe-se o recolhimento para execução provisória da pena, conforme fixado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral (RE nº 1.235.340/SC). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A menção oral a fato externo ao processo, sem uso como argumento de autoridade ou leitura de documentos, não configura nulidade no plenário do júri, conforme o rol taxativo do art. 478 do CPP.” “O veredicto do júri que diferencia o reconhecimento do privilégio entre vítimas com base em contextos distintos encontra respaldo probatório e deve ser mantido em respeito à soberania dos jurados.” “A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta e não pode ser baseada em juízo de reprovabilidade inerente ao tipo penal ou em raciocínio típico de qualificadora não reconhecida.” “A correta fração de diminuição da tentativa deve observar o grau de execução do crime, sendo de 1/2 quando o agente se aproxima da consumação.” “A fração de 1/6 para o redutor do homicídio privilegiado é legítima quando a reação do agente é desproporcional à provocação sofrida.” “Em caso de condutas autônomas dirigidas a vítimas distintas, ainda que em contexto próximo, aplica-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP).” “A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, mesmo antes do trânsito em julgado, conforme fixado pelo STF no Tema 1.068.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 44, I; 59; 69; 70; 77, caput; 121, caput e §1º; CPP, arts. 312, 387, §1º e §2º; 478; 479; 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), Pleno, j. 10.11.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2021. STJ, AgRg no AREsp n. 1.632.413/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.05.2020. STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 20.04.2023. STJ, AgRg no HC n. 604.895/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.09.2020. STJ, HC n. 914.540/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17.02.2025. STJ, AREsp n. 2.879.403/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.12.2025. STJ, REsp n. 1.112.416/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.2009. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0000963-34.2012.8.05.0111, em que figura como apelante OLISIO DO CARMO RIBEIRO e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar a dosimetria em sua primeira fase, a fim de afastar a valoração negativa do motivo do crime, mantendo a reprimenda final em 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Ademais, revoga-se a prisão preventiva fixada na sentença, determinando-se, contudo, que o condenado seja recolhido à prisão para fins de execução provisória da pena, devendo ser expedidos os respectivos mandados para fins de regularização do BNMP, bem como a guia de execução provisória e cadastramento no SEEU, para que o juízo de execução decida sobre os possíveis benefícios ao apenado. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104